Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA LEGAL. LAUDO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES TÉCNICAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. Nos termos do que dispõe o artigo 872, do Código de Processo Civil, a avaliação realizada por oficial de justiça deve especificar os bens, com suas características, e o estado em que se encontram, bem como o valor dos bens. Viola a legislação processual civil a utilização da avaliação de imóvel por oficial de justiça que diz não possuir condições técnicas para o ato, e que apresenta laudo que não indica fundamentos suficientes para a correta mensuração do valor do bem. Hipótese em que se revela necessária nova avaliação do imóvel penhorado, consoante disciplina prevista no artigo 873, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o justo processo executivo, evitando-se expropriação por valor incompatível.